Tribunal: TJDFT
Processo: 0752347-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752347-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: PATRICIA ROSSANA DA ROSA SADAUSKAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S/A contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada por PATRÍCIA ROSSANA DA ROSA SADAUSKAS, que inverteu o ônus da prova na forma do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. O agravante alega, em síntese, que o CDC não se aplica às relações de investimentos; mesmo nas relações de consumo, prevalece o entendimento de que o consumidor deve trazer prova mínima do fato constitutivo de seu direito para aplicar a inversão do ônus probatório, o que não foi efetivado; não ficou caracterizada a hipossuficiência técnica a justificar a pretendida inversão. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando inversão do ônus da prova. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de ação sob o PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por PATRICIA ROSSANA DA ROSA SADAUSKAS em face de ITAU UNIBANCO S.A.. Narrou a parte autora que, em janeiro de 2018, transferiu sua conta para o Banco ITAÚ, que lhe designou um gerente para assessoramento na aplicação de valores, haja vista que aderiu ao tipo de conta denominada “Itaú Personnalité”. O serviço do “Personnalité” teria como objetivo atender clientes de alta renda e proporcionar serviços exclusivos e diferenciados. Aduziu que, em novembro de 2022, resgatou quotas de alguns fundos de investimento com a intenção de realizar aplicações em fundos de investimento. Em 24/11/2022, acessou o APP do banco, que indicava o valor de R$ 82.970,31 como saldo do FUNDO XP MACRO PLUS FIC FIM, entretanto, em 29/11/2022, por ocasião da solicitação do resgate do fundo, o aplicativo indicava o montante disponível de R$ 63.353,01. Afirmou que, em 31/1/2023, o APP indicava o valor de R$ 112.444,30 como saldo do FUNDO ASA HEDGE FIC FIM, todavia, em 3/2/2023, por ocasião do resgate do fundo, o aplicativo indicava o montante disponível de R$ 97.444,30. Asseverou que questionou os prepostos do réu sobre o destino da diferença de R$ 34.800,00 percebida (R$15.000,00 do Fundo Asa Hedge e R$19.800,00 do Fundo XP Macro Plus), mas não obteve resposta satisfatória. A todo tempo, o aplicativo mostrava a existência de saldo disponível para resgaste em ambos os fundos de investimento, enquanto, no extrato bancário, a informação era de que esses valores não existiam. Questionou o requerido sobre essa divergência, mas, após vários deslocamentos à sua agência, não conseguiu informações claras sobre a discrepância. Declarou que, em certa oportunidade, foi recebida pelo atendimento geral, sem observância às regras contratuais previstas para os clientes “Personnalité”. Os prepostos do demandado se mostraram incapazes de solucionar a questão ou de explicitar com clareza os fatos. Após discorrer sobre o direito que entende aplicável, requereu: i) a inversão do ônus da prova; ii) a condenação do réu ao pagamento de R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais) a título de multa contratual, indenização por dano material e dano moral. Na decisão de ID 171579989, foi determinada a citação. Citado, ID 172988892, o réu apresentou contestação de ID 175448559. Alegou que: i) os investimentos realizados nos Fundos XP MACRO PLUS FICFIM e ASA HEDGE FIC FIM foram resgatados em 29/12/2022, no valor de R$ 62.616,97, e em 6/3/2023, no valor aproximado de R$ 97.834,38, respectivamente; ii) a divergência de valores ocorreu porque, mesmo após o resgate total dos investimentos, o APP demonstrava um suposto saldo; iii) ao procurar o banco réu, a autora foi devidamente informada de que os extratos apontavam o saldo correto, e que o APP sofreu uma falha sistêmica, que foi devidamente corrigida; iv) prestou as informações necessárias, e esclareceu de forma satisfatória que os valores investidos não haviam “sumido”, e que o montante resgatado estava correto; v) a autora detinha meios de conferência do saldo correto de seus investimentos, pois nos extratos havia a discriminação do número exato de cotas de sua titularidade e o valor de cada cota, além de tal informação lhe ser acessível por meio do site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM); vi) ainda que tenha ocorrido uma falha sistêmica no APP do Banco Réu, tal fato não é suficiente para causar qualquer espécie de dano à autora, ou frustrar expectativas, considerando que ela detinha meios de corroborar as informações, notadamente porque a eventual falha sistêmica pontual não alterou a quantidade de cotas de sua titularidade; vii) inexistiu qualquer ato ilícito de sua parte ou falha na prestação do serviço; viii) a autora não experimentou qualquer dano. Réplica no ID 178030874. Vieram os autos conclusos para o saneamento. É o relatório. DECIDO. Passo à análise das preliminares e questões processuais suscitadas. Aplicação do CDC e inversão do ônus da prova A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, uma vez que a parte requerida atuou na condição de fornecedora de serviços, enquanto a parte autora é a destinatária final desses serviços (art. 2o e 3o do CDC). No mais, a incidência do microssistema consumerista às relações de consumo que envolvem as instituições financeiras é reforçada pelo enunciado da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, as questões serão solucionadas no contexto do sistema de proteção ao consumidor. Dessa forma, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor (artigo 6.o, inciso VIII, do CDC), ocorrendo quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. Não se trata, portanto, de uma medida automática, pois deve ser analisada pelo magistrado a presença dos requisitos autorizadores da inversão. Trata-se de uma análise da necessidade-adequação da medida, conforme o caso concreto, a fim de que haja equilíbrio processual entre as partes envolvidas na lide. No que se refere à hipossuficiência, como é sabido, tal pressuposto não deve ser relacionado com a situação econômica do consumidor, mas sim com o seu nível de dificuldade em obter acesso às informações técnicas inerentes à relação de consumo. Quanto à verossimilhança, as alegações do consumidor devem parecer verdadeiras. Os fatos narrados devem estar em sintonia com documentos mínimos, indiciários do direito que alega ter. Dessa forma, se não restarem preenchidos os requisitos, deve prevalecer a regra geral do art. 373 do CPC. Nesse sentido, o precedente deste Tribunal: (...) 2. A inversão do ônus da prova com base nas relações consumeristas não é automática, cabendo ao Julgador, diante do caso concreto, avaliar a necessidade e adequação de tal medida, bem como a verossimilhança da alegação (artigo 6o, VIII, do CDC). Não preenchidos os requisitos autorizadores da medida, deve prevalecer a regra geral prevista no art. 373, I, do CPC/2015, cuja disciplina impõe ao autor o dever de comprovar fato constitutivo de seu direito. (...) (Acórdão n.1068719, 20150111385766APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 25/01/2018. Pág.: 145-159) No presente caso, restou demonstrada a verossimilhança das alegações, pois a autora traz aos autos documentos a corroborar a ocorrência do investimento e a divergência entre as informações do aplicativo do banco e as constantes do extrato bancário. De igual modo, verifico a presença de flagrante hipossuficiência técnica da parte autora, tendo em vista que não detém expertise em relação a fundos de investimento e relações jurídicas bancárias em geral. Dessa forma, restou comprovada a impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção da prova por parte da consumidora. Ademais, a prova dos fatos está ao alcance da instituição bancária ré. A inversão, dessa forma, restabelecerá o equilíbrio processual entre as partes em litígio. Ante o exposto, com fulcro no art. 6o, VIII, do CDC, DEFIRO o pedido autoral de inversão do ônus da prova. Fixo como ponto(s) controvertido(s): 1) Se houve falha na prestação do serviço por parte do réu; 2) Se a parte autora sofreu dano material em razão de conduta perpetrada pelo réu; 3) Se a autora sofreu dano moral em razão de conduta praticada pelo banco requerido; Ante a inversão do ônus da prova, intimem-se o réu para que traga aos autos os documentos que entenda relevantes para a resolução da lide, no prazo de 15 (quinze) dias. Sobrevindo qualquer novo documento, intime-se a parte autora para sobre eles se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Aguarde-se o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC e, não havendo pedidos de esclarecimentos ou ajustes, venham os autos conclusos.” Pois bem. Em análise provisória, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verifica-se que estão presentes os requisitos que autorizam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na espécie, visto que, em linha de princípio, os fatos evidenciam que a agravante atuou na condição de fornecedora de serviços à agravada como destinatária final, de forma a incidir as normas que regem as relações de consumo (CDC, art. 2o e 3o). Por outro lado, determinação de juntada de documentos em poder da instituição bancária relevantes para o deslinde da controvérsia atende aos princípios da razoabilidade e da cooperação, tendo em vista que consiste em encargo de fácil desincumbência pela parte. Em situação similar, destaco o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. CONSUMIDOR. DOCUMENTOS EM PODER DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. De acordo com o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificar a sua hipossuficiência técnica no contexto da instrução probatória. 2. A determinação de juntada de documentos em poder da instituição bancária, referentes às contratações discutidas nos autos, atende aos princípios da razoabilidade e da cooperação, tendo em vista que consiste em encargo de fácil desincumbência pela parte, que possui melhores condições de realizar a prova, pois tem pleno acesso aos documentos, contratos e extratos referentes ao débito. 3. Negou-se provimento ao recurso(Acórdão 1626295, 07252843120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator